Tribunal: TJES
Processo: 5007677-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007677-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007677-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SÃO BERNARDO SAMP (CASA DE SAUDE SAO BERNARDO LTDA)

AGRAVADA: CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que, em sede de "Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos", deferiu liminar determinando o custeio de cirurgias plásticas reparadoras prescritas para paciente que passou por cirurgia bariátrica, incluindo materiais, medicamentos e insumos necessários. A operadora agravante sustenta ausência de previsão contratual, inexistência de obrigatoriedade pela ANS, alegações sobre similaridade do laudo médico com outras demandas e cancelamento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas em pacientes pós-cirurgia bariátrica como continuidade do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) avaliar se o cancelamento do contrato pela agravante pode influenciar na obrigação de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento da obesidade mórbida, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, incluindo os procedimentos subsequentes para tratar suas consequências, como as cirurgias reparadoras prescritas pelo médico assistente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.870.834 (Tema 1.069), firmou tese no sentido de que
"é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida"
.

5. Laudos médicos anexados aos autos confirmam a necessidade das cirurgias plásticas de caráter reparador para tratar deformidades físicas e complicações de saúde, como dermatites de repetição, escoriações e intertrigo micótico, que comprometem a saúde física e mental da paciente, afastando o caráter meramente estético dos procedimentos indicados.

6. A ausência de enfrentamento pela decisão de primeiro grau sobre o cancelamento do contrato do plano de saúde impede a análise dessa questão em sede recursal, para evitar supressão de instância, devendo tal matéria ser discutida no juízo de origem.

7. A decisão agravada encontra-se amparada na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável à saúde da paciente, sendo correta a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.870.834, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 19.09.2023 (Tema 1.069); STJ, AgInt no AREsp nº 1828487/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.09.2021; TJSP, Apelação nº 1009304-34.2022.8.26.0002, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 13.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

SÃO BERNARDO SAMP
, no qual pretende, de plano, a antecipação do efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão proferida na pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
(ID 44161939 - do processo originário)
que, no bojo da
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
proposta por CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA (n° 5004590-49.2024.8.08.0048), deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida fornecesse a cobertura para os procedimentos cirúrgicos reparadores necessários, prescritos no Laudo Médico acostado aos autos, bem como os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários.

Em suas razões recursais (ID 8664577, sustenta a agravante, em síntese: (i) a falta de previsão contratual; (ii) a ausência de previsão de obrigatoriedade por parte da ANS; (iii) a similaridade do laudo médico apresentado em outras demandas; e (iv) o cancelamento do contrato desde outubro/2023.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 8738421, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 9508743), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLAUDIO LEAL:-

Boa tarde a todos.

No julgamento do tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em caráter vinculante, que é obrigação da operadora de plano de saúde custear as cirurgias plásticas de caráter funcional ou reparadora do usuário do plano que esteja em tratamento de obesidade mórbida. Em outras palavras, o usuário do plano de saúde que se trata em razão de obesidade mórbida, ele não terá apenas a cobertura da cirurgia bariátrica, mas também de eventuais cirurgias plásticas que se fizerem necessárias, desde que elas tenham caráter reparador ou funcional.

Se já existe um tema de recurso repetitivo julgado pelo STJ, por que. A. Operadora de plano de saúde São Bernardo Samp interpôs este agravo de instrumento contra a decisão proferida em tutela de urgência que determinou o custeio da cirurgia plástica à pessoa que está em tratamento de obesidade mórbida? Por que me faço presente aqui hoje, ocupando vossas excelências? Porque o tema 1.069 não assegura ao usuário do plano de saúde a cobertura de qualquer tipo de cirurgia plástica, somente da cirurgia plástica de caráter funcional ou reparador.

Para isso, há necessidade de demonstração em laudo médico da efetiva necessidade desse tipo de procedimento cirúrgico. E há elementos concretos neste processo, nestes autos, que revelam, no mínimo, dúvida quanto a essa necessidade.

A agravada, de fato, contratou o plano de saúde oferecido pela São Bernardo Samp e está em tratamento de obesidade mórbida. Se submeteu à cirurgia bariátrica devidamente coberta pela operadora de saúde ora agravante.

Em seguida, ela fez uma consulta com o médico aqui, do Estado Espírito Santo, que indicou a necessidade da cirurgia plástica. Indicou a necessidade de quatro procedimentos cirúrgicos. Submetida a solicitação do médico assistente, essa solicitação foi aceita pela operadora de plano de saúde. A operadora de plano de saúde autorizou a cirurgia plástica indicada pelo médico credenciado que assistiu à gravada. Informada, a gravada comunicou à operadora de plano de saúde que faria a marcação da cirurgia em momento posterior. Qual não foi a surpresa da operadora de plano de saúde quando então a agravada apresentou um outro laudo médico e uma outra solicitação. Dessa vez não mais com quatro procedimentos de cirurgia plástica, mas com mais de dez.

E mais importante que isso, o laudo médico subscrito por um médico de São Paulo, acompanhado por outros laudos também de profissionais paulistanos. E mais importante do que tudo isso, um laudo médico genérico, sem a demonstração da efetiva necessidade de cada procedimento cirúrgico indicado, como de caráter reparador ou funcional.

A agravante, inclusive, demonstrou nos autos que esses laudos médicos são idênticos a outros laudos médicos apresentados por outros pacientes que têm buscado o judiciário para solicitar a cobertura de cirurgia estética com fundamento na tese do tema 1069. Curiosamente, ou não curiosamente, coincidentemente ou não coincidentemente, São sempre os mesmos advogados, com os mesmos atestados ou laudos médicos genéricos de profissionais paulistas que instruem essas iniciais em que se busca a cobertura.

Não se trata de simples negativa de autorização. O que se quer neste agravo é que se determine a regular instrução processual para se aferir à divergência entre dois laudos médicos apresentados pela própria agravante em momentos distintos. O primeiro, o laudo médico elaborado pelo profissional Capixaba, credenciado pelo plano de saúde. O plano de saúde é esse, inclusive, que tem a cobertura contratada regional, ele não é um plano nacional.

A agravada buscou um profissional em São Paulo, não sei se por iniciativa própria ou por iniciativa ou sugestão dos profissionais que a assistiam, mas procurou e, aparentemente, custeou do próprio bolso a consulta com esse outro profissional. E os laudos são totalmente divergentes, ou pelo menos são parcialmente divergentes no que diz respeito à extensão dos procedimentos cirúrgicos necessários para o tratamento de obesidade da agravada.

É em razão dessa dúvida que, então, a operadora de plano de saúde recusou a autorização à segunda solicitação, sem prejuízo de ter autorizado a primeira solicitação.

A agravada alega que o procedimento correto seria submetê-la a uma junta médica. Bom, se este é o procedimento correto, submetê-la à junta médica, então também que se aguarde antes de determinar a cobertura do procedimento de cirurgia plástica solicitado pelo profissional paulistano, então que se submeta antes a agravada à avaliação de junta médica para que aí então se determine o tratamento de saúde por ela solicitado. Até porque não há urgência. Porque se em outubro do ano de 2023, quando foi então apresentado o primeiro laudo, a agravada naquela ocasião optou por marcar posteriormente a sua cirurgia, não há porquê, então, em tutela de urgência, antes de instrução processual, se determinar a realização de cirurgias com base em um laudo divergente, distoante do outro laudo apresentado pela própria agravada.

Então é por essas razões, eminentes desembargadores, que a agravante requer o provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Sr. Presidente, cumprimento o doutor João Cláudio e peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Relembro aos Eminentes Pares que, após a brilhante sustentação oral realizada pelo patrono da agravante ainda na sessão do dia 04/02/2025, resolvi pedir o retorno dos autos para fazer um melhor estudo da matéria em análise, principalmente no que concerne a tese de inconsistência do laudo médico apresentada pela agravada.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

SÃO BERNARDO SAMP
, no qual pretende, de plano, a antecipação do efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão proferida na pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
(ID 44161939 - do processo originário)
que, no bojo da
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
proposta por CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA (n° 5004590-49.2024.8.08.0048), deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida fornecesse a cobertura para os procedimentos cirúrgicos reparadores necessários, prescritos no Laudo Médico acostado aos autos, bem como os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários.

Em suas razões recursais (ID 8664577, sustenta a agravante, em síntese: (i) a falta de previsão contratual; (ii) a ausência de previsão de obrigatoriedade por parte da ANS; (iii) a similaridade do laudo médico apresentado em outras demandas; e (iv) o cancelamento do contrato desde outubro/2023.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 8738421, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 9508743), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

De saída, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“
(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA

O pedido de concessão de medida liminar em questão deve ser analisado com base no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, e exige como requisitos para o deferimento da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo que consta dos autos, entendo que assiste razão ao pleito liminar da requerente, tendo em vista que encontram-se presentes os requisitos supramencionados, sendo que a probabilidade do direito e o perigo da demora estão demonstrados pela relação contratual estabelecida entre as partes, bem como no laudo médico (ID 38097652), o qual demonstra a necessidade de realizar a cirurgia reparadora com urgência e também no laudo psicológico (ID 38098104), de forma que tais elementos atestam que a autora se encontra em uma situação de absoluta urgência, diante da apresentação de “diagnósticos que causam risco à saúde”, o que justifica a concessão do pedido liminar. O perigo da demora igualmente esta demonstrado no laudo acima citado e no fato do decurso do tempo sem a realização da cirurgia reparadora, implica em sujeitar a autora a uma condição com a qual não pretende permanecer, afetando sua qualidade de vida e saúde mental.

Por sua vez, a medida é inteiramente reversível pois seus custos podem ser revertidos em caso de insucesso no mérito da demanda.

No mais, o tema 1069 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (Grifos adicionados)

Além disso, a autora sustenta que houve a negativa da ré em realizar os procedimentos cirúrgicos reparadores e cobrir todas as despesas, baseada em um argumento de que tais cirurgias não estão inseridas no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no entanto, tal posicionamento é contrário ao tema mencionado, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já havia se manifestado pela cabimento do procedimento reparatório, que serve de fundamento para a probabilidade do direito autoral. Vejamos:

[...]

Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que a requerida forneça a cobertura para os procedimentos cirúrgicos reparadores necessários, prescritos no Laudo Médico do ID 38097652, bem como os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários a ser cumprida no prazo de 20 dias sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento da presente determinação, limitada a R$ 100.000,00. (...)”

Pois bem. No que pertine à alegação de que o plano da agravada encontra-se cancelado desde outubro de 2023, conforme se extrai da decisão objurgada, inexiste qualquer enfrentamento a respeito de tal tese, de sorte que, além de não ter sido colacionado qualquer documento nesse sentido, para evitar a supressão de instância, deve tal questão se primeiramente submetida à análise do magistrado de primeiro grau, razão pela qual me restringirei ao exame das demais arguições.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, se o plano de saúde é obrigado, ou não, a custear cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Dito isso, assento que, nos termos do art. 10, da Lei nº 9.656/98, o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde que, por sua vez, não se limita ao custeio apenas da cirurgia bariátrica, abrangendo também os tratamentos para as consequências da enfermidade em questão.

Não por outro motivo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 19 de setembro de 2023, quando do julgamento do REsp nº 1.870.834, estabeleceu por meio do Tema 1.069 ser “
de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”
.

Assim, diante do diagnóstico médico (ID 38097652 - demanda de origem) de “
Abdômen avental, deformidade de parede abdominal, deformidade das mamas, lipodistrofia de braços, coxas, flancos, trocânteres e ptose de glúteos consequentes ao grande emagrecimento”
, restou especificadas as cirurgias necessárias de: “
Dermolipectomia abdominal não estética; Reconstrução de parede abdominal; Puboplastia; Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (2 vezes); Enxerto composto de gordura; Correção de lipodistrofia trocantérica / torsoplastia (2 vezes); Correção de lipodistrofia crural (2 vezes); ou Correção de lipodistrofia braquial (2 vezes); e Liposucção/lipoaspiração com laser ou Renuvion para retração da flacidez de pele”.

Constato, ainda, que, ao contrário do sustentado pela agravante, o referido laudo médico não seria genérico, uma vez que, de forma incisiva, afirma que a paciente estaria apresentando “
escoriações, dermatites de repetição e intertrigo micótico consequentes às dobras de pele” e que “[...] Em vista disso, necessita de cirurgias reparadoras com urgência”
.

Tal prescrição encontra-se corroborada pelo laudo psicológico anexado ao ID 38098104, o qual confirma a necessidade de continuidade do tratamento em prol da saúde física e mental da paciente. Vejamos excerto da conclusão do referido documento:

“
Fica claro comprometimentos de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de isolamento social.

Demonstrou em sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima, perturbação da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos que, de acordo com DSM-IV, pode ser classificado como Episódio Depressivo Moderado (CID-10 F32.1).

Concluo que, através dos dados analisados, a paciente necessita da continuidade de seu Tratamento de Obesidade, com equipe multidisciplinar mantendo os acompanhamentos de rotina e a realização de cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência”.

Ademais, a despeito da alegação de que o laudo médico seria idêntico a outros apresentados em demandas diversas por outros pacientes, tal fato não possui o condão de retirar, ao menos nesse primeiro momento, a idoneidade de sua validade diante da situação de urgência, ainda mais se levarmos em consideração que apenas ao profissional médico, que acompanha a paciente, averiguar a necessidade dos procedimentos solicitados.

Vale ressaltar, ainda, que a própria recorrida, ao pleitear a liminar na origem, além de pugnar pela cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico diante da situação de urgência, requereu a indicação de 3 (três) médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

Nesse contexto, em exame de cognição sumária inerente ao presente momento processual, não visualizo elementos para alterar a determinação exarada em primeiro grau de jurisdição, sobretudo se sopesar que as cirurgias de remoção de excesso de pele têm natureza reparadora e complementar à cirurgia bariátrica, de modo que, havendo a devida prescrição médica, não poderia a operadora do plano de saúde negar a cobertura.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes. 4. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1828487 SP 2021/0022898-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA. PLAUSIBILIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STJ, em recurso repetitivo firmou a orientação de que os planos de saúde devem, em regra, cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador e funcionado indicada por médico, em paciente pós-cirurgia bariátrica, uma vez que decorre do tratamento da obesidade mórbida (Tema 1069). Precedentes do STJ. 2. Estando presentes nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que as condições de saúde física e psicológica da paciente demandam a realização dos procedimentos indicados, com a maior brevidade possível, mostra-se cabível o deferimento da tutela de urgência, para determinar a realização dos procedimentos requeridos na rede credenciada do plano de saúde. (TJES, AI 5006999-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 18.05.2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PÓS-BARIÁTRICA – NECESSIDADE – CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR – RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é usuária do plano de saúde, está regular com as mensalidades e não possui prazo de carência a cumprir, sendo o procedimento de cirurgia pós-bariátrica negado sob a justificativa de que se tratava de tratamento estético não incluso no rol da ANS. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1069, definiu a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo as teses firmadas: Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Comprovada a necessidade do procedimento pelo laudo médico e pelo laudo psicológico, e não sendo o caso de cirurgia plástica de caráter meramente estético, o plano de saúde deve ser obrigado a custear o tratamento pelos médicos especialistas da sua rede credenciada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5001103-55.2023.8.08.0000, Rel Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, 21.02.2024)

Neste contexto, ressalto que
“
[...] há

situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador [...]
” (TJMT; AI 1013208-51.2023.8.11.0000; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Quarta Câmara de Direito Privado; DJ 10.7.2023 - destaquei).

Sobre o tema, inclusive, já me manifestei quando do exame dos agravos de instrumento nº 5008425-29.2023.8.08.0000 e 5000638-12.2024.8.08.0000.

Ainda sobre tal ponto, seguem outros julgados:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069). Indicação médica de cirurgia reparadora não estética em complementação ao procedimento bariátrico. É devida a cobertura da totalidade dos procedimentos prescritos no caso concreto. Sentença reformada nesse ponto [...] (TJSP; Apelação n.º 1009304-34.2022.8.26.0002; Ac. 17244460; Relator: Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Oitava Câmara de Direito Privado; J 13/10/2023; DJESP 18/10/2023).

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS. Demanda que busca a cobertura para realização de cirurgias pós-bariátrica em favor da autora. Procedência decretada. Inconformismo das partes. Recurso da ré que carece de parcial acolhimento. Procedimentos que constituem desdobramento de anterior cirurgia (bariátrica), coberta pelo contrato. Caráter estético. Inexistência, diante do quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1069: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida). Clareza do relatório médico que instrui a petição inicial, sobre a natureza reparatória (e não estética) dos procedimentos indicados à autora (o que torna desnecessária instauração de junta médica pela operadora, ou mesmo a realização de prova pericial). Recusa que, portanto, mostrou-se abusiva à luz do CDC, por colocar a consumidora em situação de excessiva desvantagem, a ponto de ferir o próprio objeto do contrato. Súmula nº 97 deste E. Tribunal de Justiça (Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica). Precedentes, inclusive desta Câmara, já sob a ótica da tese repetitiva transcrita [...] (TJSP; Apelação n.º 1016614-17.2020.8.26.0114; Ac. 17228274; Relator: Des. Salles Rossi; Oitava Câmara de Direito Privado; J 06/10/2023; DJESP 11/10/2023).

É o que basta, a meu ver, friso, para a aplicação da primeira tese firmada pelo Colendo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), segundo a qual é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Enfim, o relatório médico que instrui a petição inicial demonstra a natureza reparatória (e não estética) dos procedimentos indicados à autora agravada.

Assim, o Magistrado singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida fornecesse a cobertura para os procedimentos cirúrgicos reparadores necessários, prescritos no Laudo Médico acostado aos autos, bem como os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Relembro aos Eminentes Pares que, após a brilhante sustentação oral realizada pelo patrono da agravante ainda na sessão do dia 04/02/2025, resolvi pedir o retorno dos autos para fazer um melhor estudo da matéria em análise, principalmente no que concerne a tese de inconsistência do laudo médico apresentada pela agravada.

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

SÃO BERNARDO SAMP
, no qual pretende, de plano, a antecipação do efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão proferida na pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
(ID 44161939 - do processo originário)
que, no bojo da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
proposta por
CAROLINE NASCIMENTO DE SOUZA
(n° 5004590-49.2024.8.08.0048), deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida fornecesse a cobertura para os procedimentos cirúrgicos reparadores necessários, prescritos no Laudo Médico acostado aos autos, bem como os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários.

Em suas razões recursais (ID 8664577, sustenta a agravante, em síntese: (i) a falta de previsão contratual; (ii) a ausência de previsão de obrigatoriedade por parte da ANS; (iii) a similaridade do laudo médico apresentado em outras demandas; e (iv) o cancelamento do contrato desde outubro/2023.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 8738421, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 9508743), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

De saída, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“(...)
DA TUTELA DE URGÊNCIA

O pedido de concessão de medida liminar em questão deve ser analisado com base no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, e exige como requisitos para o deferimento da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo que consta dos autos, entendo que assiste razão ao pleito liminar da requerente, tendo em vista que encontram-se presentes os requisitos supramencionados, sendo que a probabilidade do direito e o perigo da demora estão demonstrados pela relação contratual estabelecida entre as partes, bem como no laudo médico (ID 38097652), o qual demonstra a necessidade de realizar a cirurgia reparadora com urgência e também no laudo psicológico (ID 38098104), de forma que tais elementos atestam que a autora se encontra em uma situação de absoluta urgência, diante da apresentação de “diagnósticos que causam risco à saúde”, o que justifica a concessão do pedido liminar. O perigo da demora igualmente esta demonstrado no laudo acima citado e no fato do decurso do tempo sem a realização da cirurgia reparadora, implica em sujeitar a autora a uma condição com a qual não pretende permanecer, afetando sua qualidade de vida e saúde mental.

Por sua vez, a medida é inteiramente reversível pois seus custos podem ser revertidos em caso de insucesso no mérito da demanda.

No mais, o tema 1069 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (Grifos adicionados)

Além disso, a autora sustenta que houve a negativa da ré em realizar os procedimentos cirúrgicos reparadores e cobrir todas as despesas, baseada em um argumento de que tais cirurgias não estão inseridas no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no entanto, tal posicionamento é contrário ao tema mencionado, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já havia se manifestado pela cabimento do procedimento reparatório, que serve de fundamento para a probabilidade do direito autoral. Vejamos:

[...]

Isto posto,
DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que a requerida forneça a cobertura para os procedimentos cirúrgicos reparadores necessários, prescritos no Laudo Médico do ID 38097652, bem como os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários
a ser cumprida no prazo de 20 dias sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento da presente determinação, limitada a R$ 100.000,00. (...)”

Pois bem. No que pertine à alegação de que o plano da agravada encontra-se cancelado desde outubro de 2023, conforme se extrai da decisão objurgada, inexiste qualquer enfrentamento a respeito de tal tese, de sorte que, além de não ter sido colacionado qualquer documento nesse sentido,
para evitar a supressão de instância
, deve tal questão se primeiramente submetida à análise do magistrado de primeiro grau, razão pela qual me restringirei ao exame das demais arguições.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, se o
plano de saúde é obrigado, ou não, a custear cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
.

Dito isso, assento que, nos termos do art. 10, da Lei nº 9.656/98, o tratamento da
obesidade mórbida
é de
cobertura obrigatória nos planos de saúde
que, por sua vez, não se limita ao custeio apenas da cirurgia bariátrica, abrangendo também os
tratamentos para as consequências da enfermidade em questão
.

Não por outro motivo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 19 de setembro de 2023, quando do julgamento do REsp nº 1.870.834, estabeleceu por meio do
Tema 1.069
ser
“
de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”
.

Assim, diante do diagnóstico médico (ID 38097652 - demanda de origem) de
“Abdômen avental, deformidade de parede abdominal, deformidade das mamas, lipodistrofia de braços, coxas, flancos, trocânteres e ptose de glúteos consequentes ao grande emagrecimento”
, restou especificadas as cirurgias necessárias de:
“Dermolipectomia abdominal não estética; Reconstrução de parede abdominal
;
Puboplastia; Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (2 vezes); Enxerto composto de gordura; Correção de lipodistrofia trocantérica / torsoplastia (2 vezes); Correção de lipodistrofia crural (2 vezes); ou Correção de lipodistrofia braquial (2 vezes); e Liposucção/lipoaspiração com laser ou Renuvion para retração da flacidez de pele”.

Constato, ainda, que, ao contrário do sustentado pela agravante, o referido laudo médico não seria genérico, uma vez que, de forma incisiva, afirma que a paciente estaria apresentando
“escoriações, dermatites de repetição e intertrigo micótico consequentes às dobras de pele” e que “[...] Em vista disso, necessita de cirurgias reparadoras com urgência”
.

Tal prescrição encontra-se corroborada pelo laudo psicológico anexado ao ID 38098104, o qual confirma a necessidade de continuidade do tratamento em prol da saúde física e mental da paciente. Vejamos excerto da conclusão do referido documento:

“Fica claro comprometimentos de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de isolamento social.

Demonstrou em sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima, perturbação da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos que, de acordo com DSM-IV, pode ser classificado como Episódio Depressivo Moderado (CID-10 F32.1).

Concluo que, através dos dados analisados, a paciente necessita da continuidade de seu Tratamento de Obesidade, com equipe multidisciplinar mantendo os acompanhamentos de rotina e a realização de cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência”
.

Ademais, a despeito da alegação de que o laudo médico seria idêntico a outros apresentados em demandas diversas por outros pacientes,
tal fato não possui o condão de retirar, ao menos nesse primeiro momento, a idoneidade de sua validade diante da situação de urgência
, ainda mais se levarmos em consideração que apenas ao profissional médico, que acompanha a paciente, averiguar a necessidade dos procedimentos solicitados.

Vale ressaltar, ainda, que a própria recorrida, ao pleitear a liminar na origem, além de pugnar pela cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico diante da situação de urgência, requereu a indicação de 3 (três) médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

Nesse contexto, em exame de cognição sumária inerente ao presente momento processual, não visualizo elementos para alterar a determinação exarada em primeiro grau de jurisdição, sobretudo se sopesar que as cirurgias de remoção de excesso de pele têm natureza reparadora e complementar à cirurgia bariátrica, de modo que,
havendo a devida prescrição médica
, não poderia a operadora do plano de saúde negar a cobertura.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. RECUSA INJUSTA.
DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes. 4. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1828487 SP 2021/0022898-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. P
LANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA. PLAUSIBILIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O c. STJ, em recurso repetitivo firmou a orientação de que os planos de saúde devem, em regra, cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador e funcionado indicada por médico, em paciente pós-cirurgia bariátrica, uma vez que decorre do tratamento da obesidade mórbida (Tema 1069). Precedentes do STJ. 2. Estando presentes nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que as condições de saúde física e psicológica da paciente demandam a realização dos procedimentos indicados, com a maior brevidade possível, mostra-se cabível o deferimento da tutela de urgência, para determinar a realização dos procedimentos requeridos na rede credenciada do plano de saúde. (TJES, AI 5006999-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 18.05.2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE COBERTURA – PÓS-BARIÁTRICA – NECESSIDADE – CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR
– RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é usuária do plano de saúde, está regular com as mensalidades e não possui prazo de carência a cumprir, sendo o procedimento de cirurgia pós-bariátrica negado sob a justificativa de que se tratava de tratamento estético não incluso no rol da ANS. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1069, definiu a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo as teses firmadas: Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
3. Comprovada a necessidade do procedimento pelo laudo médico e pelo laudo psicológico, e não sendo o caso de cirurgia plástica de caráter meramente estético, o plano de saúde deve ser obrigado a custear o tratamento pelos médicos especialistas da sua rede credenciada.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5001103-55.2023.8.08.0000, Rel Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, 21.02.2024)

Neste contexto, ressalto que
“
[...] há

situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal,
mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica
, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador [...]
” (
TJMT
; AI 1013208-51.2023.8.11.0000; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Quarta Câmara de Direito Privado; DJ 10.7.2023 - destaquei).

Sobre o tema, inclusive, já me manifestei quando do exame dos agravos de instrumento nº 5008425-29.2023.8.08.0000 e 5000638-12.2024.8.08.0000.

Ainda sobre tal ponto, seguem outros julgados:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069). Indicação médica de cirurgia reparadora não estética em complementação ao procedimento bariátrico. É devida a cobertura da totalidade dos procedimentos prescritos no caso concreto. Sentença reformada nesse ponto
[...] (TJSP; Apelação n.º 1009304-34.2022.8.26.0002; Ac. 17244460; Relator: Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Oitava Câmara de Direito Privado; J 13/10/2023; DJESP 18/10/2023).

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS. Demanda que busca a cobertura para realização de cirurgias pós-bariátrica em favor da autora. Procedência decretada. Inconformismo das partes. Recurso da ré que carece de parcial acolhimento.
Procedimentos que constituem desdobramento de anterior cirurgia (bariátrica), coberta pelo contrato. Caráter estético. Inexistência, diante do quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1069: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida)
. Clareza do relatório médico que instrui a petição inicial, sobre a natureza reparatória (e não estética) dos procedimentos indicados à autora (o que torna desnecessária instauração de junta médica pela operadora, ou mesmo a realização de prova pericial).
Recusa que, portanto, mostrou-se abusiva à luz do CDC, por colocar a consumidora em situação de excessiva desvantagem, a ponto de ferir o próprio objeto do contrato
. Súmula nº 97 deste E. Tribunal de Justiça (Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica). Precedentes, inclusive desta Câmara, já sob a ótica da tese repetitiva transcrita [...] (TJSP; Apelação n.º 1016614-17.2020.8.26.0114; Ac. 17228274; Relator: Des. Salles Rossi; Oitava Câmara de Direito Privado; J 06/10/2023; DJESP 11/10/2023).

É o que basta, a meu ver, friso, para a aplicação da primeira tese firmada pelo Colendo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), segundo a qual é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Enfim, o relatório médico que instrui a petição inicial demonstra a natureza reparatória (e não estética) dos procedimentos indicados à autora agravada.

Assim, o Magistrado singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida fornecesse a cobertura para os procedimentos cirúrgicos reparadores necessários, prescritos no Laudo Médico acostado aos autos, bem como os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2025 às 19:12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55418607022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.